Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701955-87.2022.8.07.0000 Agravante(s) SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Agravado(s) ANTONIO MARCOS BRIDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Antônio Marcos Brida, deferiu a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor na petição inicial, para "DETERMINAR à ré que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação desta decisão, autorize o tratamento de Oncothermia em favor do autor, nos termos dos relatórios médicos de IDs n. 111927606 e 111927607, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)". Em suas razões recursais (ID 32116621), a ré sustenta, em suma, que o tratamento oncológico indicado ao paciente, denominado Oncothermia, seria experimental, com expressa exclusão de cobertura contratual. Acrescenta que a própria Lei n. 9.656/98 exclui a possibilidade de cobertura, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, de procedimentos e tratamentos de caráter experimental. Complementa que a cláusula 6.19 do negócio jurídico firmado entre as partes igualmente excluiria, de forma expressa, a cobertura para tratamentos médicos ambulatoriais ou hospitalares de natureza experimental. Defende que "diante da ausência de evidências concretas capazes de atestar a eficácia de tratamentos experimentais, como é o caso do sistema de oncothermia EHY2000, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao invés de inseri-los no rol de procedimentos de cobertura mínima, foi em sentido contrário e expressamente permitiu as operadoras de planos de saúde excluírem a cobertura para esses tratamentos". Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pelo agravado na petição inicial. Preparo recolhido (ID 32116626). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, afiguram-se presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registre-se, de início, que é certo que o autor, ora agravado, é portador de neoplasia maligna (CID C.30), conforme atesta o relatório médico de ID origem 111928945. Para tratamento desse quadro de saúde, o médico assistente do agravo indicou a realização de tratamento denominado “oncothermia” ou “Eletro Hipertermia Estimulada”, conforme relatório apresentado ao ID origem 111927606. Em complemento, extrai-se dos autos que o aludido tratamento não se encontra registrado perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). É o que se verifica do documento de ID origem 111927602, que noticia a concessão ao agravado, pela Diretoria Colegiada da Anvisa, de uma “Autorização para Uso Excepcional" do "sistema Oncothermia EHY -2000, marca Oncotherm". Sobre o ponto, convém ressaltar que a relatora do aludido processo administrativo perante a Anvisa (processo n. 25351.934067/2021-23), Dra. Cristiane Rose Jourdan Gomes, assentou que o equipamento utilizado no tratamento indicado ao paciente “se encontra suspenso por força da Resolução RE no 1837 de 22 de maio de 2013, por não possuir registro na Anvisa”[1]. No mesmo voto, consta que “o equipamento “Sistema de Oncothermia EHY-2000” é passível de registro, enquadrado na Classe III, Regra 9, conforme disposto na Resolução - RDC no 185 de 2001, devendo ser registrado na Anvisa para fins de importação, fabricação ou comercialização do produto no país”. Ainda no referido documento, consignou-se que “a Coordenação de Pesquisa Clínica em Produtos para a Saúde (CPPRO/GGTPS) informou que não existem pesquisas clínicas autorizadas para existem pesquisas clínicas autorizadas para o equipamento “Sistema de Oncothermia EHY-2000” no âmbito da Anvisa, conforme definido pela Resolução – RDC no 10 de 2015”. Como observado, verifica-se, neste instante, a ausência de registro na Anvisa quanto ao aludido equipamento e tratamento. Dito isso, anote-se que, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 9.656/98, as operadoras de contrato de assistência à saúde são autorizadas a excluir do rol de cobertura contratual obrigatória o tratamento clínico ou cirúrgico de caráter experimental, a exemplo daquele indicado à parte agravada, o que indica, neste instante e salvo melhor análise, a inexistência de conduta ilegítima por parte da operadora de seguro saúde, ao negar a cobertura do tratamento. A propósito, sobre eventual obrigação de custeio do aludido tratamento, colha-se o precedente: DIREITO CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. ONCOTHERMIA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA EXCLUÍDA LEGAL E CONTRATUALMENTE. EQUIPAMENTO INTERDITADO. RECUSA LÍCITA DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância atende aos primados da isonomia e da segurança jurídica, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão. II. Tratamentos experimentais não estão compreendidos nas coberturas obrigatórias dos planos de saúde, a teor do que prescreve o artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/1998. III. São considerados experimentais, segundo o artigo 20, § 1o, inciso I, alínea "a", da Resolução Normativa ANS 428/2017, tratamentos que empregam técnicas não registradas ou não regularizadas no país. IV. Se a terapia prescrita (ONCOTHERMIA) não está registrada nem regularizada no Brasil, não é lícito impor à operadora do plano de saúde a sua autorização, máxime quando o aparelho utilizado para a sua realização teve a importação, distribuição, comércio, divulgação e uso suspensos pela ANVISA. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1249417, 07372381320188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, convém pontuar que sequer se encontra esclarecido, neste instante, qual seria o Juízo competente para julgar a demanda proposta pela parte agravada, tendo em vista que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 657.718 (Tema n. 500 da Repercussão Geral), assentou as teses segundo as quais “A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial” e “As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. A propósito, colha-se a ementa desse julgado: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. (RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020) Avançando, em relação ao segundo requisito legal para concessão do efeito suspensivo pleiteado, deve-se pontuar que o tratamento experimental indicado ao agravada tem custo estimado de R$1.808.800,00 (um milhão oitocentos e oito mil e oitocentos reais). Desse modo, é certo que eventual obrigação de custeio desse tratamento pela parte agravante, sobretudo pelas razões anteriormente declinadas, poderá impor grave prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro que deve orientar o contrato securitário, em prejuízo aos demais segurados, especialmente se observado ao atual contexto de sobrecarga dos sistemas de saúde em razão do atual cenário pandêmico. Assim, preenchidos, por ora, os requisitos legais para tanto, revela-se cabível a concessão do efeito suspensivo vindicado. Anote-se, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, defiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: &lt; https://www.gov.br/anvisa/pt-br/composicao/diretoria-colegiada/reunioes-da-diretoria/votos-dos-circuitos-deliberativos/cd-1222-2021-voto.pdf &gt; Acesso em 26/1/2021.